Tribunal: STF
Processo: HC 81509
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Impetração voltada contra acórdão do STJ que
indeferiu anterior writ, em que se alegava nulidade de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do
Pará em sede de habeas corpus, ausência de intimação do paciente para
comparecer aos atos
processuais e nulidade da decisão de pronúncia, que não tinha apreciado
as preliminares e diligências requeridas pela defesa.
Razões e pedidos que se repetem na presente ação. Incensurável o aresto
atacado, conforme demonstrado no parecer do Ministério
Público Federal.
Habeas corpus indeferido.